Tribunal: TJBA
Processo: 8051271-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051271-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MERA PROVOCAÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ACUSAÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alan Ribeiro de Souza contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, datada de 20/08/2014, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia, incluindo qualificadora anteriormente afastada em alegações finais. 2. A decisão judicial que oportuniza ao Ministério Público avaliar a pertinência do aditamento da denúncia não configura usurpação da titularidade da ação penal, pois a iniciativa acusatória permanece com o Parquet. 3. O magistrado, ao constatar divergência entre a narrativa fática da denúncia e as provas produzidas durante a persecução criminal, cumpre o dever de fiscalizar a correta adequação da acusação, sem substituir-se ao órgão acusador. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 384 do CPP. 5. No caso concreto, após o aditamento, a defesa foi intimada, apresentou resposta à acusação e exerceu plenamente o contraditório, não havendo prejuízo processual. 6. O ajuizamento do habeas corpus mais de dez anos após a decisão impugnada caracteriza preclusão temporal e lógica, já que a defesa aceitou o aditamento, participou da instrução e não se insurgiu oportunamente. 7. A rediscussão tardia da matéria afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051271-23.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ALAN RIBEIRO DE SOUZA, e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.